Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-67.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (25% do salário-mínimo) é insuficiente para a manutenção de suas necessidades básicas.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, dadas as condições financeiras da genitora e a renda obtida pelo genitor/apelado (motorista autônomo).
IV. Dessa forma, não prospera o pedido para majoração dos alimentos (30% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelado e as necessidades do alimentante (cinco anos de idade) foram acertadamente analisadas pelo e. Juízo de origem.
V. Recurso conhecido e desprovido.